Tribunal: STF
Processo: RE 90517
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
PENAL. CRIME CONTINUADO. E ADMISSIVEL RECONHECE-LO EM AÇÕES
SUCESSIVAS DE ROUBO, NÃO OBSTANTE A PLURALIDADE DE SUJEITOS
PASSIVOS. REFORMA, PELO PLENÁRIO, NO JULGAMENTO DOS RREE
87.769 E 88.394, DA ORIENTAÇÃO ANTERIOR. EXPLICITAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO PLENO, NO RE. 89.830.